Tribunal: TJDFT
Processo: 0723849-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INSCRIÇÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTROS DE INADIMPLENTE. INCUMBÊNCIA DO CREDOR. SERASAJUD. DILIGÊNCIA PASSÍVEL DE REALIZAÇÃO PELA AGRAVANTE. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇAO DO PODER JUDICIÁRIO
1. De acordo com as informações constantes da página eletrônica do Conselho Nacional de Justiça – CNB, Serasajud é um sistema desenvolvido pela Serasa Experian que permite o envio de ofícios ao Serasa mediante transmissão eletrônica de dados, substituindo o trâmite em papel por ofícios eletrônicos com a segurança garantida por certificação digital. O sistema otimiza o trabalho dos magistrados com a possibilidade de remessa ao Serasa de ordens judiciais para a inclusão e a retirada de nomes dos devedores do mencionado cadastro de inadimplentes.
2. O Código de Processo Civil, no artigo 782, §3o, possibilita ao juiz determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes em caso de requerimento da parte. Referido dispositivo não impõe ao Juiz o dever de determinar a negativação do nome do devedor, tratando-se de mera faculdade, o que facilmente dedutível em razão da utilização do vocábulo ‘pode’.
3. Diante da faculdade conferida ao Magistrado, têm-se que a norma não pode ser interpretada de forma genérica de modo a transferir a incumbência da parte de realizar as diligências, que estão ao seu alcance e são em seu benefício e interesse, ao Poder Judiciário. A força de trabalho do juízo deve ser destinada à prática dos atos que fogem à possibilidade de realização pela própria parte. Isso decorre do próprio princípio da cooperação (sujeitos processuais devem cooperar entre si - art. 6o do CPC), ou seja, não pode visto como uma via de mão única que existe somente em favor da parte credora.
4. Assim, considerando que SERASA, SPC e SCPC, justamente por serem bancos de dados privados, disponibilizados a todos os interessados, mediante prévio cadastro e pagamento pelos serviços (já que a Serasa Experian é uma empresa privada que cobra pelos serviços de inclusão e retirada de nome dos devedores de seu banco de dado), a inclusão do nome do agravado pode ser feita pelo próprio interessado, sendo desnecessária a intervenção judicial para a efetivação da medida, e, somente em caso de impossibilidade da inscrição pela parte interessada, de forma supletiva, caberia ao Juízo determiná-la. 4.1 Desse modo, já que a inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes é medida facultada ao magistrado e inexiste nos autos alegações de impedimento para que o credor a faça por meio próprio, providência que ora requerida deve ser se realizada pela própria parte, não cabendo ao Poder Judiciário, nesse momento, assumir a responsabilidade pela inscrição do nome do agravado nos órgãos de proteção ao crédito.
5. Recurso conhecido e não provido.